Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008514-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), HAROLDO ZEMMERMANN - CPF: 852.718.101-00 (AGRAVANTE), MARLY DA SILVA LIMA DUARTE - CPF: 325.867.361-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE SE ESTENDE ÀS TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008514-10.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAROLDO ZEMMERMANN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 0000031-04.2011.8.11.0050), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante contra MARLY DA SILVA LIMA DUARTE, deferiu o pedido de penhora de bens via SISBAJUD, porém, intimou o exequente/agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas da medida, e apresentar o demonstrativo do débito atualizado (cf. Id. no 83429489).

O agravante alega que a decisão agravada “se equivocou” ao ordenar o pagamento das custas referente ao pedido de penhora de bens via SISBAJUD, já que, por ser beneficiário da AJG, a gratuidade se estende ao pagamento de taxas e custas judiciais.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, desde já seja determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD sem a necessidade de pagamento de taxa (cf. Id. no 87465975).

A decisão de Id. no
88024978
, deferiu
o pedido de antecipação da pretensão recursal
.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 88130466.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98, § 1o, inciso I, do CPC/2015, dispõe que o benefício da gratuidade judiciária concedido ao demandante compreende as
taxas
e custas judiciais;
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o. A gratuidade da justiça compreende:

I – as taxas ou as custas judiciais.

O Supremo Tribunal Federal há muito pacificou o entendimento de que as custas judiciais possuem natureza jurídica tributária,
“qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos”
(ADI 1145/PB, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 03/10/2002; ADI 1378 MC/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. em 30/11/1995), de modo que a única conclusão possível é a de que as custas decorrentes de consulta patrimonial no sistema
SISBAJUD
estão inseridas no rol do CPC, já que elas possuem a mesma natureza jurídica.

No caso, o agravante goza do benefício da assistência judiciária gratuita, até o momento não revogado e, desse modo, não está obrigado ao pagamento de taxas que estejam vinculadas à efetividade do processo, como é o caso,
nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC/2015.

Inegável, portanto, a possiblidade da determinação de pesquisa de bens eventualmente existentes em nome da devedora/agravada, via SISBAJUD, sem recolhimento de taxas, uma vez que
sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional.

Ademais, o Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD SISBAJUD e SREI), com o objetivo de
tornar célere a prestação jurisdicional, proporcionando a utilização gratuita de sistemas que permitam pesquisas sobre a localizações de bens, expedição de certidões, etc.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada e isentar o agravante de todas e quaisquer taxas ou custas relativas às pesquisas patrimoniais, enquanto este for beneficiário da assistência judiciária.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021